Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-08.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REFORÇO. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA EM RAZÃO DE CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa limita sua insurgência à dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa da conduta social, e pleiteando sua exclusão e a consequente redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o reforço de fundamentação pelo Tribunal para manter a valoração negativa de circunstância judicial já considerada desfavorável na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta social foi corretamente valorada negativamente, uma vez que o delito foi praticado durante o cumprimento de pena por crime anterior, circunstância que demonstra desajuste do agente ao meio social e alto grau de indiferença à ordem jurídica.
4. É legítima a atuação do Tribunal, em sede recursal, para reforçar a fundamentação da sentença quanto à valoração de circunstância judicial já considerada desfavorável, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1214 (REsp n. 2.058.971/MG).
5. Precedentes do STJ e do próprio TJDFT reconhecem que a prática de novo crime no curso da execução penal autoriza a valoração negativa da conduta social, sem configuração de bis in idem, por se tratar de fundamento distinto da reincidência.
IV. DISPOSITIVO
6 . Recurso não provido.